Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-90.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOIR TALLEVI - CPF: 162.965.832-49 (EMBARGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. OMISSÃO NO JULGADO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. FATO INCONTROVERSO. ADMISSÃO EXPRESSA NA EXORDIAL. ABATIMENTO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTEGRAÇÃO E EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela seguradora contra acórdão que, ao desprover apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor bruto de R$ 4.725,00, omitindo-se, contudo, quanto ao abatimento do valor de R$ 2.362,50 já satisfeito na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de omissão ao não determinar a dedução da quantia paga administrativamente, fato este admitido pelo próprio segurado na petição inicial e comprovado por documentação bancária e parecer técnico da seguradora.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e incontroverso da lide, mormente quando o pagamento parcial foi confessado pelo autor na exordial e corroborado por prova documental idônea, nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A higidez do sistema indenizatório do seguro DPVAT impõe que a reparação judicial corresponda estritamente à diferença entre o grau de invalidez apurado e o valor já percebido pelo beneficiário, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

5. Constatado que o pagamento administrativo refere-se ao mesmo sinistro e à mesma lesão funcional avaliada em juízo, a retificação do julgado é medida de rigor para assegurar a justiça material e a exatidão do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e determinar o abatimento do valor pago administrativamente da condenação judicial.

Tese de julgamento: "O pagamento parcial realizado na via administrativa, quando incontroverso nos autos, deve ser obrigatoriamente deduzido do montante total da condenação judicial a título de seguro DPVAT, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 374, III, e 1.022; Código Civil, art. 884.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, asseverando que o acórdão deixou de considerar o pagamento administrativo parcial já realizado em favor do segurado no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de ID 331073376.

Argumenta que o referido montante é fato incontroverso nos autos, uma vez que o próprio autor admitiu o recebimento em sua petição inicial, insurgindo-se apenas contra a quantificação da lesão. Aduz, ainda, que a questão foi devidamente debatida em primeiro grau, inclusive por meio de embargos de declaração contra a sentença, os quais não foram acolhidos na origem.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja determinado o abatimento do valor pago administrativamente da condenação judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte embargada.

Instada a se manifestar, a parte embargada deixou transcorrer o prazo in albis.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço os embargos de declaração

A controvérsia suscitada pela seguradora decorre da existência de omissão do acórdão embargado i ao não determinar o abatimento de valor comprovadamente pago na via administrativa, questão esta que se revela central para o deslinde justo da lide e para a observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Conforme consta nos autos, o debate sobre o abatimento do valor administrativo pago pela seguradora ao embargante não é matéria nova ou estranha à lide. Ao examinar a petição inicial no ID 331073353, verifica-se que o próprio autor declarou ter recebido a quantia de R$ 2.362,50, discordando do montante pago que considerou ínfimo. Tal declaração, aliada ao comprovante de transferência bancária acostado no ID 331073376, torna o pagamento parcial um fato incontroverso, dispensando maior dilação probatória nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

A análise técnica do parecer médico administrativo, visível no ID 331073375, demonstra de forma inequívoca que o pagamento realizado sob o sinistro n. 3210138553 refere-se à mesma lesão no membro inferior esquerdo objeto da presente ação judicial. Portanto, a premissa adotada no acórdão anterior, de que seriam necessários esclarecimentos adicionais sobre a natureza da verba, encontra-se em desacordo com o acervo documental já existente e consolidado no processo.

Observa-se que a seguradora embargante diligenciou adequadamente desde o primeiro grau para sanar a falha aritmética da condenação. Conforme consta nos autos, a omissão quanto ao abatimento foi objeto de embargos de declaração contra a sentença no ID 331073882, oportunidade em que o juízo singular manteve o silêncio sobre a quitação parcial demonstrada.

A indenização securitária deve corresponder à diferença entre o montante total apurado judicialmente e o valor já percebido pelo beneficiário na esfera administrativa. A manutenção da condenação no valor bruto de R$ 4.725,00, sem a devida subtração dos R$ 2.362,50 já pagos, implica em pagamento em duplicidade de parcela da obrigação, e enriquecimento ilícito do segurado, o que afronta o artigo 884 do Código Civil. A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –– GRADAÇÃO DAS LESÕES NO LAUDO COMPLEMENTAR DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA –INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONFESSADO– DEBITO RESIDUAL Á SER COMPLEMENTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - SENTENÇA IRREPROCHAVEL ––HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 20,§ 11 CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações do seguro DPVAT, já tendo sido pago de forma administrativa parte do valor devido, resta imperioso seu abatimento do valor da condenação, de sorte que, resta para a apelante arcar com a diferença, devidamente atualizada por seus consectários legais. Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art. 85, § 8º do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJ-MT 00120702120158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – LESÃO NO MESMO MEMBRO – INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA – ABATIMENTO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP, abatidos os valores já recebidos pela via administrativa. (TJ-MT - AC: 10017577120218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

A correção do vício apontado é necessária, porquanto o reconhecimento da omissão altera o resultado da condenação, devendo o valor pago administrativamente R$ 2.362,50 ser abatido do montante da condenação que foi de R$ 4.725,00, restando à seguradora apenas o adimplemento do saldo remanescente.

Com base apenas nas informações disponíveis e na clareza do comprovante de pagamento de ID 331073376, conclui-se que o acórdão embargado deve ser integrado para que a condenação reflita a realidade da obrigação pendente.

Em síntese, a omissão restou configurada pela falta de análise da prova documental de pagamento e da admissão do autor na exordial, devendo o valor de R$ 2.362,50 ser deduzido do montante condenatório total.

Dispositivo

Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão apontada e modificar parcialmente o acórdão de ID 345286359, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

"Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que, do valor total da condenação fixado em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), seja deduzida a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) comprovadamente paga na via administrativa (ID 331073376), devendo os juros de mora e a correção monetária incidir sobre o saldo remanescente, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida."

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026